Tribunal: TJSP
Processo: 0009045-29.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Receptação – Réu Vinicius – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório satisfatório – Regime prisional aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.